Tribunal: STJ
Processo: 0499575-82.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1061702 - SP (2025/0499575-7)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: FABIOLA INGRID VIEIRA DO NASCIMENTO (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM
. TRÁFICO ILÍCITO
HABEAS CORPUS
DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. APREENSÃO DE
CRACK.
DROGA
DE
GRANDE
PODER
NOCIVO.
RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AGRAVANTE QUE ESTAVA
EM
LIBERDADE
PROVISÓRIA
EM
OUTRO
PROCESSO.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
PEDIDO
DE PRISÃO DOMICILIAR. MÃE DE CRIANÇA MENOR DE 12
ANOS. IMPOSSIBLIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.
O
não pode ser utilizado como substitutivo de recurso
1.
habeas corpus
próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia
constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é
flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.
Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração
2.
da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios
suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em
lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em
abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da
medida.
como bem ponderado pela Corte
, a requerente não faz
3. In casu,
a quo
jus à prisão domiciliar, eis que sua prisão preventiva é necessária para a
garantia das tutelas processuais almejadas no artigo 312 do Código de
Processo Penal, e, pelo fato das circunstâncias concretas do caso
denotarem uma situação extremamente excepcional: trata-se de agravante,
que, em tese, foi presa em flagrante com duas pedras de crack no
interior de sua boca, em uma praça, ponto conhecido como venda de
drogas. Após, os guardas ainda localizaram outras 26 pedras de crack
Ainda que assim não fosse, consta dos autos
no local.
que a agravante
está respondendo a outros dois processos pelo crime de tráfico de
drogas e, inclusive, neste último, a paciente estava em gozo de liberdade
Documento eletrônico VDA53921151 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:47:26
Publicação no DJEN/CNJ de 10/02/2026. Código de Controle do Documento: 070ca555-5ca8-4829-b598-a7dcaf8c6fc1

provisória, mediante medidas cautelares, quando presa em flagrante
(e-STJ fl. 43) - que justificam o receio do juízo quanto
pelos fatos em tela
à concessão da liberdade provisória.
No contexto, conquanto não se desconheça o teor da decisão prolatada
4.
no HC Coletivo n. 143.641/SP, bem como a regra do
-A do CPP,
art. 318
no que, a rigor, a acusada se enquadraria, o fato é que tais fundamentos
não podem servir como salvo-conduto permanente para toda e qualquer
situação envolvendo mulheres que possuam filhos pequenos, devendo
cada caso ser analisado conforme suas especificidades.
Na espécie, verifica-se que a ora agravante teve a prisão preventiva
5.
decretada porque, foi presa em flagrante enquanto estava em liberdade
provisória por outra ação penal. Assim, diante da postura contumaz, a ré,
no momento, mostra-se desmerecedora da substituição da sua custódia.
Precedentes.
. Agravo regimental a que se nega provimento.
6
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
05 de fevereiro de 2026

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA53921151 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:47:26
Publicação no DJEN/CNJ de 10/02/2026. Código de Controle do Documento: 070ca555-5ca8-4829-b598-a7dcaf8c6fc1

AgRg no HABEAS CORPUS No 1061702 - SP (2025/0499575-7)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: FABIOLA INGRID VIEIRA DO NASCIMENTO (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM
. TRÁFICO ILÍCITO
HABEAS CORPUS
DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. APREENSÃO DE
CRACK.
DROGA
DE
GRANDE
PODER
NOCIVO.
RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AGRAVANTE QUE ESTAVA
EM
LIBERDADE
PROVISÓRIA
EM
OUTRO
PROCESSO.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
PEDIDO
DE PRISÃO DOMICILIAR. MÃE DE CRIANÇA MENOR DE 12
ANOS. IMPOSSIBLIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.
O
não pode ser utilizado como substitutivo de recurso
1.
habeas corpus
próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia
constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é
flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.
Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração
2.
da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios
suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em
lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em
abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da
medida.
como bem ponderado pela Corte
, a requerente não faz
3. In casu,
a quo
jus à prisão domiciliar, eis que sua prisão preventiva é necessária para a
garantia das tutelas processuais almejadas no artigo 312 do Código de
Processo Penal, e, pelo fato das circunstâncias concretas do caso
denotarem uma situação extremamente excepcional: trata-se de agravante,
que, em tese, foi presa em flagrante com duas pedras de crack no
interior de sua boca, em uma praça, ponto conhecido como venda de
drogas. Após, os guardas ainda localizaram outras 26 pedras de crack
Ainda que assim não fosse, consta dos autos
no local.
que a agravante
está respondendo a outros dois processos pelo crime de tráfico de
drogas e, inclusive, neste último, a paciente estava em gozo de liberdade
Documento eletrônico VDA53921673 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:05
Código de Controle do Documento: 11b9e80a-5d0d-425c-8d0f-0aa3f26c06e4

provisória, mediante medidas cautelares, quando presa em flagrante
(e-STJ fl. 43) - que justificam o receio do juízo quanto
pelos fatos em tela
à concessão da liberdade provisória.
No contexto, conquanto não se desconheça o teor da decisão prolatada
4.
no HC Coletivo n. 143.641/SP, bem como a regra do
-A do CPP,
art. 318
no que, a rigor, a acusada se enquadraria, o fato é que tais fundamentos
não podem servir como salvo-conduto permanente para toda e qualquer
situação envolvendo mulheres que possuam filhos pequenos, devendo
cada caso ser analisado conforme suas especificidades.
Na espécie, verifica-se que a ora agravante teve a prisão preventiva
5.
decretada porque, foi presa em flagrante enquanto estava em liberdade
provisória por outra ação penal. Assim, diante da postura contumaz, a ré,
no momento, mostra-se desmerecedora da substituição da sua custódia.
Precedentes.
. Agravo regimental a que se nega provimento.
6
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por FABÍOLA INGRID VIEIRA DO
NASCIMENTO contra decisão monocrática que não conheceu do
(e-STJ
habeas corpus
fls. 113/129).
Consta dos autos que a agravante foi presa em flagrante, sendo, posteriormente,
a prisão convertida em preventiva, pela suposta prática do delito disposto no art. 33, caput,
.
c/c artigo 40, inciso III, ambos da Lei n. 11.343/2006
Em suas razões, a defesa reitera que o fato de a agravante, que é
primária, possuir processo anterior em andamento, não configura hipótese
excepcionalíssima a obstar a substituição da preventiva pela domiciliar.
Diante disso, pede a reconsideração da decisão agravada ou que o recurso seja
julgado pelo colegiado para revogar a prisão preventiva do agravante (e-STJ fl. 137/143).
É o relatório.
VOTO
Em que pese o esforço da zelosa defesa, a decisão deve ser mantida.
De acordo com a nossa sistemática recursal, o recurso cabível contra acórdão do
Tribunal de origem que denega a ordem no
é o recurso ordinário, consoante
habeas corpus
dispõe o
II, "a", da Constituição Federal. Do mesmo modo, o recurso adequado
art. 105,
contra acórdão que julga apelação ou recurso em sentido estrito é o recurso especial, nos
termos do
III, da Constituição Federal.
art. 105,
Documento eletrônico VDA53921673 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:05
Código de Controle do Documento: 11b9e80a-5d0d-425c-8d0f-0aa3f26c06e4

Assim, o
não pode ser utilizado como substituto de recurso
habeas corpus
próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a
exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem
de ofício.
No caso, busca-se a substituição da prisão da agravante pela domiciliar,
.
diante da suposta prática do crime de tráfico de drogas
Acerca da prisão domiciliar, com o advento da
o
do
Lei n. 13.257/2016, art. 318
Código de Processo Penal passou a permitir ao juiz a substituição da prisão cautelar pela
domiciliar quando o agente for "mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade
incompletos".
Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o
agente for:
I - maior de 80 (oitenta) anos;
II - extremamente debilitado por motivo de doença grave;
III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de
idade ou com deficiência;
IV - gestante;
V - mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos;
VI - homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12
(doze) anos de idade incompletos.

Sobre o tema, o Colegiado da Suprema Corte, por ocasião do julgamento do
coletivo n. 143.641/SP, concluiu que a norma processual (art. 318, IV e V)
Habeas Corpus
alcança a todas as mulheres presas, gestantes, puérperas, ou mães de crianças e deficientes
sob sua guarda, relacionadas naquele
bem ainda todas as outras em idêntica condição
writ,
no território nacional.
O regime jurídico da prisão domiciliar, especialmente no que diz respeito à
proteção da integridade física e emocional da gestante e dos filhos do agente, e as
inovações trazidas pela
decorrem, indiscutivelmente, do resgate
Lei n. 13.257/2016
constitucional do princípio da fraternidade (Constituição Federal, preâmbulo e
o).
art. 3
Nesse contexto, a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu,
na sessão desta terça-feira (20) [20/2/2018], por maioria de votos, conceder Habeas Corpus
(HC 143641) coletivo para determinar a substituição da prisão preventiva por domiciliar de
mulheres presas, em todo o território nacional, que sejam gestantes ou mães de crianças de
até 12 anos ou de pessoas com deficiência, sem prejuízo da aplicação das medidas
Documento eletrônico VDA53921673 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:05
Código de Controle do Documento: 11b9e80a-5d0d-425c-8d0f-0aa3f26c06e4

alternativas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal (CPP) (Notícia veiculada
no sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal, acesso no dia
às 17h21min,
22/3/2018,
disponível em http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=370152).
Consta, por oportuno, do dispositivo do voto condutor do aresto (HC n. 143.641
/SP):
Em face de todo o exposto, concedo a ordem para determinar a substituição da
prisão preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das
medidas alternativas previstas no
do CPP - de todas as mulheres
art. 319
presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do
o do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências
art. 2
(Decreto Legislativo 186/2008 e
, relacionadas neste processo
Lei 13.146/2015)
pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição,
excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave
ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas,
as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelo juízes que denegarem o
benefício.
Estendo a ordem, de ofício, às demais as mulheres presas, gestantes, puérperas
ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes
sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional,
observadas as restrições previstas no parágrafo acima.
Quando a detida for tecnicamente reincidente, o juiz deverá proceder em
atenção às circunstâncias do caso concreto, mas sempre tendo por norte os
princípios e as regras acima enunciadas, observando, ademais, a diretriz de
excepcionalidade da prisão.
Se o juiz entender que a prisão domiciliar se mostra inviável ou inadequada em
determinadas situações, poderá substituí-la por medidas alternativas arroladas
no já mencionado
do CPP. (...)
art. 319

Ao conceder o
, realmente a Suprema Corte lembrou que o
habeas corpus
do Código de Processo Penal (que permite a prisão domiciliar da mulher gestante
art. 318
ou mãe de filhos com até 12 anos incompletos) foi instituído para adequar a legislação
brasileira a um compromisso assumido internacionalmente pelo Brasil nas Regras de
Bangkok. Essa alteração no CPP foi dada pelo Estatuto da Primeira Infância (
.
Lei n. 13.257/2016)
Em data recente, sobreveio a
de
introduzindo os
Lei n. 13.769/2018,
9/12/2018,
artigos 318-A e 318-B no Código de Processo Penal:
Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou
responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão
domiciliar, desde que:
I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa;
Documento eletrônico VDA53921673 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:05
Código de Controle do Documento: 11b9e80a-5d0d-425c-8d0f-0aa3f26c06e4

II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente.
Art. 318-B. A substituição de que tratam os arts. 318 e 318-A poderá ser
efetuada sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas
previstas no
deste Código.
art. 319

Efetivamente, a novel legislação estabelece um poder-dever para o juiz
substituir a prisão preventiva por domiciliar de gestante, mãe de criança menor de 12 anos
e mulher responsável por pessoa com deficiência, sempre que apresentada prova idônea do
requisito estabelecido na norma (art. 318, parágrafo único), ressalvadas as exceções legais.
Todavia, a normatização de apenas duas das exceções não afasta a efetividade
do que foi decidido pelo Supremo no
n. 143.641/SP, nos pontos não
Habeas Corpus
alcançados pela nova lei. O fato de o legislador não ter inserido outras exceções na lei
não significa que o magistrado esteja proibido de negar o benefício quando se deparar
com casos excepcionais.
Deve prevalecer a interpretação teleológica da lei, assim como a proteção aos
valores mais vulneráveis. Com efeito, naquilo que a lei não regulou, o precedente da
Suprema Corte deve continuar sendo aplicado, pois uma interpretação restritiva da norma
pode representar, em determinados casos, efetivo risco direto e indireto à criança ou ao
deficiente, cuja proteção deve ser integral e prioritária.
Em todo caso, a separação excepcionalíssima da mãe de seu filho, com a
decretação da prisão preventiva, somente pode ocorrer quando houver violação dos direitos
do menor ou do deficiente, tendo em vista a força normativa da nova norma que regula o
tema –
que inseriu os arts. 318-A e 318-B no Código de Processo Penal.
Lei 13.769/2018,
As recentes alterações legislativas decorrem, portanto, desse resgate
constitucional. No caso, eis os motivos declinados pelo Tribunal de origem ao denegar a
ordem (e-STJ fl. 104/110):
[...]
Trata-se de ação penal contra a paciente pela prática, em tese, do delito
previsto no artigo 33, caput, c. c. artigo 40, inciso III, ambos da
(fls. 54/56). A paciente foi presa em flagrante em
Lei no 11.343/06
30/05/2025
na audiência de custódia, nos
(fls. 22/25), convertida a prisão em preventiva,
seguintes termos (fls. 45/47):
“[...] Dentre as cautelares atualmente previstas (art. 319 do CPP), as
contidas nos incisos VI e VII são inaplicáveis na espécie. A medida do
inciso I (comparecimento periódico) nada tem o condão de acautelar,
sendo de cunho meramente burocrático. As contidas nos incisos II, III, IV,
V e IX são, com a devida vênia, inexequíveis diante da natureza delitiva e,
também diante da realidade vivenciada pelos órgãos de segurança, que
Documento eletrônico VDA53921673 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:05
Código de Controle do Documento: 11b9e80a-5d0d-425c-8d0f-0aa3f26c06e4

não dispõem de efetivo para fiscalizá- las. Aliás, ainda que as cautelares
pessoais fossem exequíveis, no presente caso, elas se mostrariam
insuficientes, pois a situação concreta demonstra que somente a
segregação manterá a sociedade acautelada. E o caso reclama a prisão
preventiva. O fato versa sobre crime doloso e apenável com pena
privativa de liberdade superior a quatro anos. Os elementos até o
momento coligidos demonstram a existência de crime e tornam presentes
indícios suficientes de autoria. A materialidade do delito vem
demonstrada pelos elementos coligidos no auto de prisão em flagrante,
em que narram os guardas municipais que estavam em patrulhamento
pela cidade na hora dos fatos, quando um transeunte informou sobre a
prática de tráfico de drogas por duas mulheres, que lá estavam desde o
período da manhã, no entorno da Praça Municipal Pedro Lopes. O
local é conhecido pela prática habitual de tráfico de entorpecentes. A
guarnição dirigiu-se ao local da denúncia e constatou os três
indivíduos, sendo duas mulheres com as características descritas pelo
transeunte. Ato contínuo, fizeram a abordagem de todos. O homem
alegou ter comprado duas pedras de crack, as quais já haviam sido
consumidas, das duas mulheres. Com o auxílio da guarda feminina
Cristina, foi realizada a abordagem e revista pessoal nas respectivas
mulheres, nas quais foram encontrados possíveis entorpecentes. Foram
verificadas duas pedras similares à crack no interior da boca da
. Não foram
senhora Fabíola e uma pedra no sutiã da senhora Renata
encontrados valores em espécie com os acusados, porém, em varredura
pelo local, próximo aos indivíduos, localizaram outras vinte e seis pedras
de substância que aparenta ser crack, idênticas às encontradas com as
investigadas. Sendo todos conduzidos à Delegacia. Nesse contexto, tenho
que a prisão cautelar dos autuados é necessária para garantia da ordem
pública, já que as circunstâncias indicam traços de periculosidade
concreta, uma vez que Renata é multirreincidente, estando em prisão
domiciliar (fls. 48/53) e Fabíola embora primária, está respondendo em
liberdade por tráfico (fls. 54/59), o que demonstra a delinquência
Nesse
habitual, com personalidade voltada para a prática de crimes.
caso, aplica-se a regra do
§ 2o, do Código de Processo Penal,
art. 310,
com a redação dada pela lei n. 13.964/19: Se o juiz verificar que o
agente é reincidente ou que integra organização criminosa armada ou
milícia ou que porta arma de fogo de uso restrito, deverá denegar a
liberdade provisória, com ou sem medidas cautelares, de modo que não
se pode falar em concessão de liberdade provisória. Diante do exposto,
converto em prisão preventiva a flagrancial de FABIOLA INGRID
e RENATA MOYSES FERREIRA, pois
VIEIRA DO NASCIMENTO
necessária para garantia da ordem pública (artigo 312 do CPP)”.
Posteriormente, em análise ao pedido da Douta Defesa de concessão da prisão
domiciliar (fls. 64/77), decidiu o MM. Juízo a quo (fls. 84/87):
Documento eletrônico VDA53921673 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:05
Código de Controle do Documento: 11b9e80a-5d0d-425c-8d0f-0aa3f26c06e4

“A concessão de prisão domiciliar (art. 318, do Código de Processo
Penal) e ou das medidas alternativas arroladas no
do Código de
art. 319,
Processo Penal, em prol da acusada é de ser indeferida, pois, a
observância dos vetores jurídicos, sociológicos e axiológicos trazidos
pelo julgamento do “habeas corpus” coletivo no 143.641/São Paulo,
conquanto de rigor, não se demonstra aplicável à hipótese dos autos,
haja vista as peculiaridades do caso concreto sob análise. Nessa senda,
consigno, por oportuno, que a decisão tomada pela 2a Turma do Excelso
Pretório não constitui determinação para que, de maneira imediata e
peremptória, sejam postas em liberdade ou em prisão domiciliar todas as
mulheres que, presas cautelarmente, encontrem-se grávidas ou possuam o
“status” de mães de crianças. Extrai-se do voto do Relator Ministro
Ricardo Lewandowski que devem ser “excetuados os casos de crimes
praticados por elas [presas] mediante violência ou grave ameaça, contra
seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais
deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o
benefício”. Ademais, ressaltou o ilustre Ministro que quando a mulher
presa, com filhos menores de 12 anos, for tecnicamente reincidente, “o
juiz deverá proceder em atenção às circunstâncias do caso concreto”,
observando a excepcionalidade da prisão e “se o juiz entender que a
prisão domiciliar se mostra inviável ou inadequada em determinadas
situações, poderá substituí-la por medidas alternativas arroladas no já
mencionado
do CPP”.
art. 319
Pois bem. Volvendo ao caso concreto, a
priori, trata-se de situação excepcional, diante da patente gravidade do
delito em tese praticado pela acusada, qual seja, tráfico de drogas,
evidenciada pela natureza da substância apreendida (crack), de alto
Não bastasse isso,
poder nocivo, a qual localizada na boca da acusada.
em consulta aos autos em trâmite perante esta Vara, sob no 1500988-
67.2024.8.26.0272, verifica-se que a acusada encontrava-se em
benefício da liberdade provisória concedida em
pela suposta
24/09/2024,
prática do crime de tráfico, sendo que alterou seu endereço sem
Consta da certidão de fls. 54/55 outros feitos,
comunicar ao juízo.
expressando personalidade voltada para o contumaz cometimento de
crime contra a saúde pública. Em adição a tal fundamento, cumpre
observar que a ré, após concessão de medidas cautelares diversas da
prisão (Processo no 1500988-67.2024.8.26.0272), tornou a se envolver
em ilícitos penais, o que sinaliza o risco de reiteração criminosa, assim
como deixa claro que meras cautelares são insuscetíveis de mantê-la
Pondero, ainda, que o delito pelo qual a
afastada da prática de ilícitos.
acusada está sendo processada prevê pena privativa de liberdade de 05 a
15 anos e, caso ela venha a ser definitivamente condenada, poderá ter
suspenso o poder familiar que exerce sobre a sua prole, nos termos do
parágrafo único do artigo 1.637, do Código Civil. Neste ponto, não se
olvide, a acusada é reincidente e não faz jus à benesse legal esculpida no
§4o do
da
Outrossim, atenta à análise do caso
art. 33
Lei no 11.343/2006.
Documento eletrônico VDA53921673 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:05
Código de Controle do Documento: 11b9e80a-5d0d-425c-8d0f-0aa3f26c06e4

concreto, há a necessidade de ser aferido o efetivo exercício do poder
familiar pela acusada, ora presa, assim como sua aptidão para os
cuidados maternos, pois, do contrário, não se justifica a concessão de
medida mais branda que a prisão. No caso presente, o que se pode
afirmar “prima facie”, de maneira presumida (presunção relativa), é que
a ré, mesmo quando no gozo de sua liberdade, não exerce de forma plena
o exercício do poder familiar, com condutas delitivas reiteradas. Além
disso, embora consta ser a genitora de duas crianças, não há qualquer
comprovação documental quanto ao alegado, bem como de que os
cuidados aos menores não estão sendo prestados por outros familiares
após a sua prisão. Em face dessas considerações, com especial destaque
ao fato de a acusada pratica de forma reiterada crime equiparado a
hediondo e demonstrar falta de aptidão para o exercício do poder
familiar, é de se manter a custódia cautelar preventiva, observando que
as demais cautelares previstas no
do Código de Processo Penal,
art. 319,
bem como a prisão domiciliar (art. 318, do Código de Processo Penal),
se revelam inadequadas no presente caso. Pela conjunção de tais
fundamentos, INDEFIRO a concessão de prisão domiciliar (art. 318, do
Código de Processo Penal) e ou das medidas cautelares previstas no
do Código de Processo Penal, por entender que o caso “sub
art. 319,
judice” não se encontra subsumido às hipóteses previstas pelo “habeas
corpus” coletivo de no 143.641/São Paulo”.
A r. decisão impugnada, apesar de suscinta, está devidamente fundamentada,
pois “motivação concisa [...] não se confunde com insuficiente” (TJSP: AgExec
0006079-82.2021.8.26.0026, 15a Câm. Dir. Crim., rel. Des. Gilberto Ferreira
da Cruz, j. 18.10.2021). Ademais, “não se pode confundir ausência de
motivação com fundamentação contrária aos interesses da parte” (AgRg no Ag
56.745/SP, 1a Turma, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJ de 12.12.1994) (STJ: R
Esp 864.524, 1a Turma, rel. Min. Denise Arruda, j. 4.12.2007). No caso em tela,
diante dos indícios de materialidade e autoria pelo crime de tráfico de drogas,
punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos, satisfeitos
os requisitos do
caput, e 313, inciso I, do Código de Processo Penal.
art. 312,
Está presente o requisito da prisão preventiva como garantia da ordem
pública para resguardar a sociedade e evitar a prática de novos crimes, o que
Afinal, trata-
demonstra o perigo gerado pelo estado de liberdade da paciente.
se de crime equiparado a hediondo, e as circunstâncias do caso concreto
indicam a prática da mercancia, notadamente considerando que os policiais
foram informados por um transeunte sobre a prática do tráfico por duas
mulheres na Praça Municipal Pedro Lopes, conhecido como ponto de venda de
drogas. Dirigiram-se ao local e encontraram as mulheres, dentre elas a
paciente, que estava com duas pedras de crack no interior de sua boca. Em
varredura pelo local, localizaram outras 26 pedras de crack (fls. 24). Pesa,
ainda, que a paciente está respondendo a outros dois processos pelo crime de
tráfico de drogas (proc. no 1500827-57.2024.8.26.0272 e proc. no 1500988-
67.2024.8.26.0272). Inclusive, neste último, a paciente estava em gozo de
Documento eletrônico VDA53921673 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:05
Código de Controle do Documento: 11b9e80a-5d0d-425c-8d0f-0aa3f26c06e4

liberdade provisória, mediante medidas cautelares, quando presa em flagrante
Neste contexto, há que se observar que o STJ entende que
pelos fatos em tela.
“O fato de o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais
pretérito, inquérito ou mesmo ações penais em curso constitui fundamento
idôneo e suficiente para justificar a prisão preventiva do acusado, por
” (STJ:
demonstrar sua periculosidade e risco concreto de reiteração delitiva
AgRg no
rel. Ministro Otávio de Almeida Toledo, Sexta
HC 1025830/MG,
Turma, julgado em
. Ainda que assim não fosse, a presença de
02/09/2025)
circunstâncias pessoais favoráveis não tem o condão de garantir a revogação
da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da
segregação cautelar, como na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar
em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (STJ:
HC 410.511, 5a Turma, rel. Min. Felix Fischer, julgado em
.
06/02/2018)
(...)
Ademais, pelas mesmas razões expostas, não há que se falar em concessão da
O E. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC
prisão domiciliar.
Coletivo 143.641, decidiu no sentido de que é devida a substituição da prisão
preventiva por domiciliar a todas as mães de crianças, “excetuados os casos de
crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus
descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser
devidamente fundamentadas pelo juízes que denegarem o benefício”. No caso
em tela, em que pese o alegado pela Douta Defesa, a situação
excepcionalíssima restou configurada e devidamente fundamentada pelo Juiz,
tendo em vista a reiteração delitiva e a demonstração de que medidas
cautelares diversas da prisão não são suficientes para cessar as condutas.
Conforme a Eminente Desembargadora Gilda Alves Barbosa Diodatti, “tal
modalidade de prisão cautelar foi instituída originariamente pela chamada
“Lei da Primeira Infância” (
em favor da criança, para
Lei no 13.257/16)
assegurar sua proteção integral, e não em favor da presa (por política criminal
ou em razão de seu gênero), pelo que a simples existência de filhos menores não
enseja, por si só, a substituição da prisão processual pela domiciliar” (TJSP:
Habeas Corpus no 2161023-81.2024.8.26.0000, rel. Des. Gilda Alves Barbosa
Diodatti, 15a Câmara de Direito Criminal, julgado em
.
28/06/2024) Ademais, a
paciente informou perante a autoridade policial que a responsável pelos
cuidados dos filhos é Cibele Cristina Vieira (fls. 32 dos autos de origem), de
modo que não restou demonstrada a imprescindibilidade dos seus cuidados
Esclareça-se que, embora a imprescindibilidade dos cuidados
para os filhos.
maternos a filhos em primeira infância seja presumida, trata-se de presunção
relativa, afastada pelas razões supramencionadas. A prisão preventiva não
afronta o princípio da presunção de inocência, vez que a própria Constituição
Federal autoriza a custódia mediante ordem escrita e fundamentada de
autoridade judiciária competente (art. 5o, inc. LXI), a exemplo do que ocorre no
caso em tela. Nesse sentido: “7. Sendo a prisão preventiva decretada com
estrita observância da sistemática processual vigente, não há que se falar em
ofensa aos princípios constitucionais da presunção de inocência, dignidade da
Documento eletrônico VDA53921673 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:05
Código de Controle do Documento: 11b9e80a-5d0d-425c-8d0f-0aa3f26c06e4

pessoa humana, devido processo legal, contraditório e ampla defesa, e outros.
8. Ordem denegada”. (TJSP: HC 2122821-40.2021.8.26.0000, 15a Câmara de
Direito Criminal, rel. Des. Gilda Alves Barbosa Diodatti, j,
. Por
25/06/2021)
fim, prevalece que projeções quanto a pena a ser aplicada, regime de
cumprimento a ser imposto ou concessão de outras benesses em caso de
eventual condenação não passam de meras conjecturas, vedadas por via do
writ, assim como envolvem a final análise do mérito a ser feita na sentença, na
ação de conhecimento e, portanto, ferem o princípio constitucional do juiz
natural, quando utilizados para justificar a soltura (TJSP: Habeas Corpus
Criminal 2041036-17.2025.8.26.0000, rel. Des. Erika Soares de Azevedo
Mascarenhas, 15a Câmara de Direito Criminal, j.
. Assim, não há
05/03/2025)
que falar na revogação das custódias com imposição de medidas cautelares
diversas da prisão, tampouco em substituição por prisão domiciliar. Ante o
exposto, denego a ordem.
[...]

Parece, pois, essa a hipótese a afastar a alegação de constrangimento ilegal.
como bem ponderado pela Corte
, a requerente não faz jus à
In casu,
a quo
prisão domiciliar, eis que sua prisão preventiva é necessária para a garantia das tutelas
processuais almejadas no artigo 312 do Código de Processo Penal, e, pelo fato das
circunstâncias concretas do caso denotarem uma situação extremamente excepcional: trata-
se de agravante, que, em tese, foi presa em flagrante com duas pedras de crack no
interior de sua boca, em uma praça, ponto conhecido como venda de drogas. Após, os
Ainda que assim não
guardas ainda localizaram outras 26 pedras de crack no local.
fosse, consta dos autos que a agravante está respondendo a outros dois processos pelo
crime de tráfico de drogas e, inclusive, neste último, a paciente estava em gozo de
liberdade provisória, mediante medidas cautelares, quando presa em flagrante pelos
(e-STJ fl. 43) - que justificam o receio do juízo quanto à concessão da
fatos em tela
liberdade provisória.
Outrossim, o Tribunal estadual consignou que, perante a autoridade policial, a
denunciada informou que a responsável pelos cuidados dos filhos é Cibele Cristina Vieira,
não ficando demonstrada a imprescindibilidade da agravante nos cuidados dos filhos (e-
STJ fl. 110).
Com efeito, a perseverança do agente na senda delitiva, comprovada pelos
registros de crimes graves anteriores, enseja a decretação da prisão cautelar para a garantia
da ordem pública como forma de conter a reiteração, resguardando, assim, o princípio da
prevenção geral e o resultado útil do processo.
Documento eletrônico VDA53921673 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:05
Código de Controle do Documento: 11b9e80a-5d0d-425c-8d0f-0aa3f26c06e4

Nessa direção, o entendimento da Suprema Corte é no sentido de que "a
periculosidade do agente e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem
fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva". (AgRg no HC n. 150.906
/BA, Rel. Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em
DJe
13/04/2018,
.
25/04/2018)
Ainda, "ante a constatação de tratar-se de acusado reincidente, tem-se como
viável a prisão preventiva, considerada a sinalização de periculosidade” (HC n. 174.532
/PR, Rel. Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, julgado em
DJe
19/11/2019,
.
02/12/2019)
Do mesmo modo, "conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação
da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus
antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais
porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de
em curso,
consequência, sua periculosidade". (RHC n. 107.238/GO, Rel. Ministro Antônio Saldanha
Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe
.
26/2/2019,
12/03/2019)
Na espécie, verifica-se que a ora agravante teve a prisão preventiva decretada
porque, foi presa em flagrante enquanto estava em liberdade provisória por outra ação
penal. Assim, diante da postura contumaz, a ré, no momento, mostra-se desmerecedora da
substituição da sua custódia. Em casos análogos, esta Corte tem chancelado a medida
cautelar extrema, indeferindo a substituição da preventiva pela domiciliar, na linha dos
seguintes julgados:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE
RECURSO. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. GARANTIA
EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS.
DA ORDEM PÚBLICA.
PLEITO DE PRISÃO DOMICILIAR. MÃE DE MENORES DE 12 ANOS.
IMPOSSIBILIDADE.
SITUAÇÃO
EXCEPCIONAL.
REINCIDÊNCIA
ESPECÍFICA.
AGRAVANTE
JÁ
AGRACIADA
COM
PRISÃO
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
DOMICILIAR E VOLTOU A DELINQUIR.
AGRAVO DESPROVIDO.
1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio,
a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a
exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se
concede a ordem de ofício.
2. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da
existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios
suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro
probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art.
312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Julgados
Documento eletrônico VDA53921673 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:05
Código de Controle do Documento: 11b9e80a-5d0d-425c-8d0f-0aa3f26c06e4

do STF e STJ.
3. No caso, a prisão preventiva está devidamente justificada, visando a garantia
da ordem pública, evidenciada pelas circunstâncias concretas da prisão e
apreensão de 1301 pinos de cocaína, mais 55 pastilhas de ecstasy, na
residência em que se encontrava com seus filhos. Precedentes.
4. Pleito de prisão domiciliar.
- Na espécie, verifica-se que se trata de ré reincidente específica (1504126-
59.2020.8.26.0344 execução 0008632-21.2021.8.26.0344) e ostenta maus
antecedentes, tendo sido condenada em um segundo processo pela prática de
outro delito de tráfico, este pendente de recurso. Além de que, a agravante já foi
agraciada com prisão domiciliar, no processo n. 1504126-59.2020.8.26.0344,
tendo voltado a delinquir. Precedente.
5. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC n. 902.214/SP,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
20/5/2024,
23/5/2024.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
PRISÃO PREVENTIVA. APREENSÃO DE CRACK. DROGA DE GRANDE
PODER NOCIVO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AGRAVANTE QUE
ESTAVA EM LIBERDADE PROVISÓRIA EM OUTRO PROCESSO.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. MÃE DE
UMA CRIANÇA MENOR DE 12 ANOS. IMPOSSIBLIDADE. PRISÃO EM
EM
FLAGRANTE ENQUANTO ESTAVA EM LIBERDADE PROVISÓRIA
OUTRA AÇÃO PENAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática deste Relator, a
qual não conheceu da impetração, mantendo a prisão preventiva.
2. Diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, o Superior
Tribunal de Justiça passou a acompanhar a orientação do Supremo Tribunal
Federal, no sentido de ser inadmissível o emprego do writ como sucedâneo de
recurso ou revisão criminal, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa
garantia constitucional, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de
ofício, nos casos de flagrante ilegalidade.
3. O decreto prisional possui fundamentação idônea. A privação antecipada da
liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em
nosso ordenamento jurídico, e a medida deve estar embasada em decisão
judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF) que demonstre a existência da prova
da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem
como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de
Processo Penal.
4. Apesar da quantidade de drogas apreendidas, não ser aparentemente tão
expressiva, diante do seu poder deletério, não pode ser considerada irrisória.
Além disso, ao ser homologado o flagrante e decretada a prisão preventiva, o
Documento eletrônico VDA53921673 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:05
Código de Controle do Documento: 11b9e80a-5d0d-425c-8d0f-0aa3f26c06e4

juízo de primeiro grau, considerou o risco de reiteração delitiva, pelo fato da
agravante ter sido presa em data recente, pelo crime de tráfico de drogas e
estava por ocasião do delito, em liberdade provisória. Precedentes.
5. No contexto, conquanto não se desconheça o teor da decisão prolatada no
HC Coletivo n. 143.641/SP, bem como a regra do
-A do CPP, no que, a
art. 318
rigor, a acusada se enquadraria, o fato é que tais fundamentos não podem
servir como salvo conduto permanente para toda e qualquer situação
envolvendo mulheres que possuam filhos pequenos, devendo cada caso ser
analisado conforme suas especificidades.
6. Na espécie, verifica-se que a ora agravante teve a prisão preventiva
decretada porque, foi presa em flagrante enquanto estava em liberdade
provisória por outra ação penal. Assim, diante da postura contumaz, a ré, no
momento, mostra-se desmerecedora da substituição da sua custódia.
Precedentes.
7. Agravo regimental conhecido e improvido. (AgRg no HC n. 842.578/SP,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
)"
11/9/2023,
13/9/2023.

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE ENTO RPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA
ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. QUANTIDADE DE DROGA
APREENDIDA. REITERAÇÃO DELITIVA. PRISÃO DOMICILIAR. MÃE.
IMPOSSIBILIDADE.
1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em
decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no
do
art. 312
Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em
que consiste o periculum libertatis.
2. No caso, a prisão preventiva está justificada, pois, segundo a decisão que a
impôs, a agravante foi flagrada com expressiva quantidade de substância
entorpecente - a saber, cerca de 17kg (dezessete quilos) de maconha - , além do
fato de possuir diversas anotações criminais e uma condenação, todas pelo
crime de tráfico de drogas. Dessarte, evidenciada a sua periculosidade e a
necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública.
3. Dessa forma, justifica-se a imposição da prisão preventiva da agente, pois,
como sedimentado em farta jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo
outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar
como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública.
(Precedentes)
4. Da mesma forma, a negativa de prisão domiciliar teve como lastro o fato de
ela possuir diversas passagens criminais e uma condenação, todas por tráfico
de drogas. (Precedentes.)
Documento eletrônico VDA53921673 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:05
Código de Controle do Documento: 11b9e80a-5d0d-425c-8d0f-0aa3f26c06e4

5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 762.521/MS, relator Ministro
Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe de
28/11/2022,
)
30/11/2022.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
PRISÃO PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE
FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE
DE DROGAS APREENDIDAS E FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO
DELITIVA. PRISÃO DOMICILIAR. PACIENTE MÃE DE CRIANÇA MENOR
DE 12 ANOS. IMPOSSIBILIADADE. SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA.
REITERAÇÃO DELITIVA DA PACIENTE. MEDIDAS CAUTELARES
ALTERNATIVAS.
NÃO
CABIMENTO.
INEXISTENCIA
DE
NOVOS
ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida
constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para
assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex
vi do artigo 312 do Código de Processo Penal.
II - Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em
dados concretos extraídos dos autos, seja para a garantia da ordem pública,
notadamente se considerada a quantidade e variedade de drogas apreendidas
(1.170 gramas de maconha e 45,90 gramas de crack), seja em virtude do
fundado receio de reiteração delitiva, notadamente em razão de de os pacientes
ostentarem registros criminais, tendo o d. juízo processante consignado que "o
conduzido Marcos é reincidente específico no crime de tráfico de drogas e a
conduzida Beatriz possui outras ações penais em andamento pelo mesmo delito,
circunstância que demostra a dedicação dos investigados às atividades
criminosas", sendo imperiosa a imposição da medida extrema ante o fundado
risco de reiteração delitiva. (Precedentes)
III - O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do habeas corpus coletivo n.
143.641/SP, sob relatoria do em. Ministro Ricardo Lewandowiski, entendeu ser
possível a substituição da segregação cautelar pela prisão domiciliar, sem
prejuízo da aplicação concomitante das medidas cautelares previstas no artigo
319 do CPP, para mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças
sob sua guarda, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes
praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus
descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas.
IV - A Lei n. 13.769, de
ao alterar o disposto no
do Código
19/12/2018,
art. 318
Penal, assegurou às mulheres gestantes, mães ou responsáveis por crianças ou
pessoas com deficiência a substituição da prisão preventiva por prisão
domiciliar, exceto em casos de crimes cometidos com violência ou grave
ameaça ou contra seus filhos ou dependentes. III - A novel legislação estabelece
um poder-dever para o juiz substituir a prisão preventiva por domiciliar de
gestante, mãe de criança menor de 12 anos de idade e mulher responsável por
pessoa com deficiência, sempre que apresentada prova idônea do requisito
Documento eletrônico VDA53921673 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:05
Código de Controle do Documento: 11b9e80a-5d0d-425c-8d0f-0aa3f26c06e4

estabelecido na norma (art. 318, parágrafo único), ressalvadas as exceções
legais.
V - A normatização de de apenas duas das exceções não afasta a efetividade do
que foi decidido pelo Supremo no Habeas Corpus n. 143.641/SP, nos pontos
não alcançados pela nova lei. O fato de o legislador não ter inserido outras
exceções na lei não significa que o magistrado esteja proibido de negar o
benefício quando se deparar com casos excepcionais. Dessarte, deve prevalecer
a interpretação teleológica da lei, assim como a proteção aos valores e bens
jurídicos mais vulneráveis. Com efeito, naquilo que a lei não regulou, o
precedente da Suprema Corte deve continuar sendo aplicado, pois uma
interpretação restritiva da norma pode representar, em determinados casos,
efetivo risco direto e indireto à criança ou ao deficiente, cuja proteção deve ser
integral e prioritária.
VI - A situação excepcionalíssima da manutenção da mãe em prisão preventiva
somente pode ocorrer quando não violar direitos da criança, tendo em vista a
força normativa da legislação que regula o tema -
que
Lei n. 13.769/2018,
inseriu os arts. 318-A e 318-B no Código de Processo Penal.
VII - Na hipótese, não se verifica, o preenchimento dos requisitos elencados
no mencionado habeas corpus coletivo, julgado pelo Supremo Tribunal
Federal, para a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, uma
vez que a eg. Corte de origem indicou a existência de situação
excepcionalíssima a obstar a concessão da benesse: a reiteração delitiva da
paciente, sendo que não é a primeira vez que ela se envolve com o tráfico de
entorpecentes e, em um dos processos em andamento, foi decretada sua
revelia, consoante consignado no v. acórdão recorrido: "presa em flagrante
delito, em 17 de dezembro de 2019, pelo crime de tráfico de entorpecentes e,
beneficiada com a liberdade provisória, tomou paradeiro incerto, sendo
decretada a sua revelia e revogado o benefício concedido, de modo que,
atualmente, está presa preventivamente também por outro processo".
VIII - Deve-se ressaltar, ainda, que, in casu, não há hipótese de aplicação das
medidas cautelares alternativas à prisão, haja vista estarem presentes os
requisitos para a decretação da prisão preventiva, consoante determina o
§ 6o, do Código de Processo Penal.
art. 282,
IX - É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos
argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena
de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos.
Precedentes. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 676.514/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador
Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em
DJe de
28/9/2021,
)
8/10/2021.

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CUSTÓDIA PREVENTIVA.
SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. FILHO MENOR DE 12 ANOS.
HC COLETIVO N. 143.641/SP DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ARTS.
Documento eletrônico VDA53921673 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:05
Código de Controle do Documento: 11b9e80a-5d0d-425c-8d0f-0aa3f26c06e4

318-A E 318-B DO CPP. IMPOSSIBILIDADE. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL.
ORDEM DENEGADA.
1. É cabível a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, sem prejuízo da
aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no
do CPP,
art. 319
para toda mulher presa, gestante, puérpera, ou mãe de criança e deficientes sob
sua guarda, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes
praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus
descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser
devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício, conforme
entendimento da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, no julgamento
do HC n. 143.641/SP que concedeu habeas corpus coletivo. Foram inseridas,
no diploma processual penal, normas consentâneas com o referido
entendimento jurisprudencial (arts.
318-A e 318-B do CPP).
2. Foi indicada motivação suficiente para negar à acusada a substituição da
custódia preventiva por prisão domiciliar, visto que o Juízo singular ressaltou
que "atualmente os cuidados necessários aos infantes são prestados por sua
avó, mãe da denunciada". Além disso, ficou registrado que a paciente foi
anteriormente beneficiada com a prisão domiciliar em processo a que
responde pelo mesmo delito, perante outra comarca e foi surpreendida, dentro
de sua residência, com "2.031 g de maconha e 59 g de cocaína, o que denota,
de fato, uma quantidade grande o suficiente para indicar uma estreita relação
com o tráfico de entorpecentes, capaz de implicar em uma maior gravidade em
concreto da conduta".
3. Tais circunstâncias demonstram a caracterização de situação não descrita na
e que configura a excepcionalidade prevista pelo Supremo
Lei n. 13.469/2018
Tribunal Federal no julgamento do HC coletivo n. 143.641/SP.
4. Ordem denegada. (HC 549.130/RJ, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI
CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em
DJe
)
03/03/2020,
09/03/2020.

Assim, apesar dos argumentos apresentados pela defesa, não há elementos nos
autos que evidenciem a existência de constrangimento ilegal.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA53921673 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:05
Código de Controle do Documento: 11b9e80a-5d0d-425c-8d0f-0aa3f26c06e4

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0499575-7
HC 1.061.702 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15003955520258260546 21877102025 30148668820258260000
EM MESA
JULGADO: 03/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: FABIOLA INGRID VIEIRA DO NASCIMENTO (PRESO)
CORRÉU
: RENATA MOYSES FERREIRA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: FABIOLA INGRID VIEIRA DO NASCIMENTO (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.

C542605485023218218320@
2025/0499575-7 - HC 1061702 Petição : 2026/0001564-1 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53856418 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/02/2026 14:07:18
Código de Controle do Documento: F8B43E7A-A14E-4E91-BA36-9FC017F01C05